Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705198-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DENISE CASTANHEIRA RECORRIDA: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DAS PRESTAÇÕES. DECRETO N. 11.150/22. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada pela consumidora contra instituições financeiras credoras, em que foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos das prestações dos empréstimos consignados em 50% (cinquenta por cento). 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. 4. Consoante art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. 5. Segundo o art. 3o do Decreto n. 11.150/22, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente na data de publicação do Decreto (27/7/2022). 6. Na hipótese, verifica-se pela análise dos contracheques e dos contratos de empréstimo mantidos com as instituições financeiras rés, que as prestações mensais das dívidas da autora alcançam o valor de R$7.818,14 (sete mil oitocentos e dezoito reais e quatorze centavos), ao passo que a sua remuneração, deduzida os descontos compulsórios, é de R$11.024,97 (onze mil e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos). 7. Tais fatos demonstram, neste momento processual, a ausência da probabilidade do direito da autora e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quanto à tutela de urgência que almeja limitar os valores das parcelas dos mútuos contratados, haja vista a manutenção do mínimo existencial da consumidora, nos termos do art. 3o do Decreto n. 11.150/22 c/c art. 54-A, § 1o, do CDC. 8. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido ofendeu os artigos 1o, inciso III, 3o, incisos II e III, 5o, inciso XXXII, 7o, inciso IV, 84, inciso IV, e 170, incisos V e VII, todos da Constituição Federal, porque a manutenção dos descontos em seu contracheque contraria o postulado constitucional da dignidade da pessoa humana e o princípio de garantia do mínimo existencial. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 50124164 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado José Guilherme Carneiro Queiroz (OAB/DF 36.442). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve prosseguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, além de o acórdão impugnado não ter apreciado a controvérsia à luz dos artigos 1o, inciso III, 3o, incisos II e III, 5o, inciso XXXII, 7o, inciso IV, 84, inciso IV, e 170, incisos V e VII, todos da CF, e muito menos foram opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Caso fosse possível ultrapassar as referidas barreiras, ainda assim o apelo extremo não deveria transitar, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações sobre o assunto no ID 48297734 – Pág. 5, verbis: Na hipótese, contudo, verifica-se pela análise dos contracheques (IDs 144971706, 144971707 e 144971710), referentes aos meses de setembro e novembro de 2022, que a autora é servidora pública federal e aufere remuneração bruta de R$16.227,78 (dezesseis mil duzentos e vinte a sete reais e setenta e oito centavos) e, deduzidos os descontos compulsórios, de R$11.024,97 (onze mil e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos). Ademais, são descontados diretamente na folha de pagamento da autora as parcelas de 2 (dois) empréstimos consignados mantidos com a ré Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, nos valores de R$4.547,82 (quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e R$300,00 (trezentos reais). Por fim, dos contratos coligidos aos autos de origem, observa-se que a autora firmou outras modalidades de mútuos. Com efeito, há prestações de empréstimos com desconto em conta-corrente de R$2.033,88 (dois mil e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) devidas ao Banco Agibank S.A. (ID 144971727), de R$501,04 (quinhentos e um reais e quatro centavos) devidas à Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (ID 144971729) e de R$435,40 (quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) devidas à Nu Pagamentos S.A. (ID 144971732). Ocorre que, mesmo com as dívidas mantidas com as instituições financeiras rés, no valor mensal de R$7.818,14 (sete mil oitocentos e dezoito reais e quatorze centavos), a autora mantém o mínimo existencial definido no art. 3o do Decreto n. 11.150/22 c/c art. 54-A, § 1o, do CDC. Tais fatos demonstram, neste momento processual, a ausência da probabilidade do direito da autora, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a manutenção do seu mínimo existencial, nos termos das normas supracitadas, o que impõe a revogação da tutela de urgência deferida na origem. Está evidente que a alegada violação ao texto constitucional está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos, procedimento obstado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. Determino que as futuras publicações direcionadas a FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS sejam realizadas em nome do advogado José Guilherme Carneiro Queiroz (OAB/DF 36.442). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015